Tribunal: TJBA
Processo: 8029040-58.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029040-58.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MARCIA DOS SANTOS CRUZ

Advogado(s)
:
LUCAS OLIVEIRA FREITAS LEITE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE NOS JUROS REMUNERATÓRIOS. DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA 13 DO TJBA. ILEGITIMIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEMA 958 DO STJ. INSURGÊNCIA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PELA TAXA SELIC. UNIFICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. REFORMA PONTUAL DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO E JUROS DE MORA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO ITAU SA, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao recurso de Apelação Cível nº 8029040-58.2022.8.05.0080. A decisão singular manteve a sentença de primeiro grau que reduziu a taxa de juros remuneratórios para a média de mercado e declarou indevida a Tarifa de Avaliação do Bem. O Agravante Interno busca a reforma do julgado, reiterando a legalidade das cláusulas e requerendo, subsidiariamente, a aplicação da taxa SELIC para fins de correção monetária e juros de mora, nos moldes da Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a subsistência da abusividade dos juros remuneratórios e da ilegalidade da Tarifa de Avaliação; e (ii) analisar a adequação dos índices de correção monetária e juros de mora à nova sistemática do Artigo 406 do Código Civil, alterada pela Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No que tange aos juros remuneratórios, a taxa pactuada de 31,71% a.a. supera significativamente a média de mercado apurada pelo Banco Central para o período (24,81% a.a.), o que caracteriza a abusividade e justifica a limitação, nos moldes da Súmula 13 do TJBA. Quanto à Tarifa de Avaliação do Bem, a cobrança carece de lastro fático, uma vez que inexiste nos autos prova da efetiva prestação do serviço, em desobediência ao entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958. Por outro lado, assiste razão ao Agravante quanto aos consectários legais. Com efeito, a Lei nº 14.905/2024 alterou o Código Civil para estabelecer que, inexistindo previsão diversa, a taxa legal de juros corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulada mensalmente, a qual já abrange a atualização monetária. Nestas condições, a reforma parcial da decisão monocrática é medida necessária para adequar a atualização do indébito aos novos parâmetros legais, unificando os índices de juros e correção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e parcialmente provido para determinar a incidência da Taxa SELIC como índice de correção e juros de mora.

Tese de julgamento
:
"Nas condenações judiciais de natureza civil, a atualização monetária e os juros de mora devem observar a variação da taxa SELIC, em conformidade com a nova redação do Artigo 406 do Código Civil, dada pela Lei nº 14.905/2024, ressalvada a manutenção da decisão agravada nos demais pontos de mérito devidamente fundamentados em precedentes obrigatórios."

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 406; Lei nº 14.905/2024; Código de Processo Civil, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 958. TJ-BA, Súmula nº 13.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029040-58.2022.8.05.0080, em que figuram como Agravante Interno BANCO ITAU SA e como Agravada Interna MARCIA DOS SANTOS CRUZ.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo Interno interposto por BANCO ITAU SA, reformando a decisão monocrática exclusivamente para determinar a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora, mantendo-a inalterada nos demais termos.

Salvador,